Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-82.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022082-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOACYR MARQUES DIAS - CPF: 171.903.551-20 (RECORRENTE), MAURICIO SILVA BOTTOS - CPF: 003.844.991-98 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1022082-82.2024.8.11.0002.

Origem: juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Recorrido
: JOACYR MARQUES DIAS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/
02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DO CONTRATO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo reclamado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a anulação do contrato de empréstimo n. 300342657-8, a condenação da parte reclamante ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, e a restituição em dobro do valor de R$ 1.602,24. O recorrente requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é válido ou se deve ser anulado por falta de clareza nas informações; (ii) se há responsabilidade por danos morais decorrentes da alegada ausência de informação sobre o valor efetivamente recebido pelo reclamante; e (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Analisando os autos, verifica-se que o reclamante celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 15.060,00, do qual apenas R$ 60,00 foram depositados em sua conta, sendo o restante destinado à quitação de dívidas preexistentes. O contrato foi assinado eletronicamente, contendo todas as informações necessárias, e não houve comprovação de contratação fraudulenta ou de falta de clareza quanto às cláusulas.

O dever de informação, previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, foi devidamente cumprido, uma vez que o reclamante teve acesso ao contrato, podendo lê-lo e decidir sobre sua assinatura. A alegação de que o reclamante acreditava que receberia o valor total do empréstimo não se sustenta diante da existência de prova documental que demonstra a destinação de parte do valor à quitação de débitos.

Quanto ao dano moral, para sua configuração é necessária a presença de ato ilícito, nexo causal e o dano propriamente dito, o que não ocorreu no presente caso. Não houve conduta ilícita por parte do reclamado, tampouco violação a direitos da personalidade do reclamante que justifique a condenação por danos morais.

A restituição em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível apenas quando há cobrança indevida de valores, com má-fé do credor. No caso, restou demonstrada a regularidade dos descontos e a validade do contrato, o que afasta a restituição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A assinatura de contrato de empréstimo consignado, com cláusulas claras e acessíveis ao consumidor, afasta a alegação de contratação fraudulenta ou de falta de informação, sendo válida a destinação de parte do valor para a quitação de débitos preexistentes.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou de ofensa a direitos da personalidade impede a configuração de danos morais indenizáveis.

A restituição em dobro de valores só é devida quando há cobrança indevida com má-fé, o que não se verifica no presente caso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6º, III e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 10148488520208110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a) anular o contrato n. 300342657-8;
b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ); e c) condenar a Reclamada à restituição do valor de
R$ 1.602,24 (mil, seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos)
a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada
,
incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que c
elebrou empréstimo consignado no montante de
R$ 15.060,00 (quinze mil e sessenta reais),
contudo, o reclamado depositou em sua conta bancária o valor de
R$ 60,00 (sessenta reais), motivo pelo qual postulou a anulação do contrato e indenização.

Em defesa, o reclamado explicou que ocorreu a compra de dívida que o reclamante possui, sendo que ele anuiu com o serviço ofertado.

Em que pese os áudios juntados pelo reclamante referente as tratativas, verifica-se que a contratação do negócio jurídico apenas foi finalizada com a assinatura do contrato por meio digital, no qual contém todas as informações do contrato e a informação que ele receberia apenas o
R$ 60,00 (sessenta reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob a seguinte fundamentação:

“ (...) p
ois bem, sem delongas, muito embora as alegações exaradas pela Reclamada em sua defesa, tenho que razão não lhe assiste, vez que da análise das provas dos autos, conclui-se que a Reclamada não cumpriu com seu dever de informação. Isso porque, em que pese a juntada de cédula de crédito (ID. 167241789) em que consta que o Reclamante seria beneficiado, apenas, pelo valor de
R$ 60,00 (sessenta reais),
sendo o saldo remanescente de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
destinado à quitação de débitos, na análise das gravações telefônicas efetuadas na oportunidade em que o Reclamante celebrou a referida negociação, verifica-se que tal informação não restou clara e ostensiva pelos prepostos da Reclamada, de modo que acreditou o Autor, que receberia o valor de
R$ 15.060,00 (quinze mil e sessenta reais) ao
celebrar a negociação, quando, na verdade, receberia, apenas,
R$ 60,00 (sessenta reais)
com compensação do saldo com débitos outros. Cediço, que nos termos do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os produtos comercializados pela empresa, implicando em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito das características do produto, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo (art. 6º, inciso III do CDC). (...).”

Pois bem, ao contrário do entendimento exarado na sentença, e, analisando o contrato apresentado pelo requerido,
nota-se que o referido contrato enviado ao reclamante, ele oportunidade de lê-lo, tomou conhecimento de todas as cláusulas e condições e, por fim, decidiu por bem assiná-lo, não havendo que se falar em ausência de informações.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Ademais, com a contratação do empréstimo o reclamante teve todas as suas dividas adimplidas.

Diante dos fatos supracitados, entendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração dos danos morais diante da narrativa inicial, necessária à comprovação dos fatos o que não ocorreu no caso dos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar anulação do negócio jurídico e em indenização por danos morais.

Por fim, é imperioso reconhecer à inaplicabilidade da restituição em dobro, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo celebrado pelo requerente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025